Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-19.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-19.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DUCARMO MARIA DE BARROS - CPF: 420.322.291-53 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DIVERGÊNCIA NOS DADOS CADASTRAIS E REUTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTOS DIGITAIS POR DIFERENTES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL E SEM METADADOS DE SEGURANÇA DIGITAL (IP, GEOLOCALIZAÇÃO, HASH). TED NÃO COMPROVA USO CONSCIENTE DO CARTÃO. FRAUDE DOCUMENTAL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, envolvendo contratos de cartão consignado RMC que não teriam sido regularmente firmados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade de supostos contratos eletrônicos de cartão de crédito consignado; (ii) a configuração de fraude documental e falha na segurança dos dados pessoais; (iii) a possibilidade de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica baseada exclusivamente em selfie, sem ICP-Brasil, metadados, logs e geolocalização, não constitui prova inequívoca da anuência da consumidora.

4. Verificadas inconsistências nos contratos apresentados, como divergência de endereço, telefone e estado civil, além da reutilização da mesma imagem do documento de identidade em contratos de outras instituições.

5. Consumidora idosa e hipossuficiente, em condição de hipervulnerabilidade, exige aplicação ampliada do CDC e do Estatuto do Idoso.

6. Inexistência de comprovação de desbloqueio, recebimento e uso físico de cartão. TED não configura uso consciente do crédito.

7. Reconhecida falha na prestação do serviço bancário e vício de consentimento. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Dano moral caracterizado pelos descontos indevidos em verba alimentar de caráter previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado sem manifestação válida e inequívoca de vontade, especialmente quando baseada apenas em selfie e documentos digitalizados, sem certificação ICP-Brasil nem metadados de segurança.

2. A reutilização de documentos pessoais por múltiplas instituições financeiras sem consentimento indica violação à LGPD e fraude documental.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido e ensejam restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14, 39, 42; CC, arts. 104, 186 e 927; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; LGPD, arts. 6º, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1.152; TJMT, N.U 1032637-92.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1001057-92.2024.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Ducarmo Maria de Barros
contra r. sentença proferida pela Vara Única de Poconé/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por danos morais n.º 1001323-19.2024.8.11.0028, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A..
A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como,
condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que houve falha na prestação dos serviços e os atos ilícitos prestados pela recorrida; bem como, que os valores creditados em sua conta ocorreram mediante TED (Transferência Eletrônica Disponível), e não por saque físico com cartão, inexistindo prova de entrega, desbloqueio ou uso do cartão em compras em estabelecimentos comerciais.

Assevera que os valores depositados via TED, em mesmo período de décimo terceiro, não a levaram rapidamente a questionamento de sua origem. Afirma não ter contratado de qualquer modalidade de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado, ressaltando adulteração de documentos e dados nos contratos apresentados pelo apelado, com inconsistências certificação ICP-Brasil, segundo MP 2.200-2/2001, art. 10, §1º e §2º.

Argumenta uso de mesmos dados documentais, para empréstimos consignados em outros bancos, em datas distintas, reforçando a tese de fraude, sobretudo acerca da selfie com produção por IA (inteligência Artificial).

Requer deferimento de gratuidade bem como a
reforma integral da sentença
, com declaração de inexistência da contratação,
restituição em dobro
dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, CDC) e
indenização por danos morais

Contrarrazões foram apresentadas
(ID. 311759380)
, nas quais o banco apelado defende a validade da contratação, afirmando que a transferência por TED já indicaria ciência e uso do produto, pugnando pela manutenção da sentença. Intimações ao patrono da causa em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A gratuidade de justiça é um benefício concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
A
Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV
, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

Para sua a concessão fez-se necessária a comprovação da hipossuficiência econômica da parte interessada, não bastando mera alegação de pobreza, a qual analisei e evidenciei a real condição financeira do requerente, com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Eis que mantenho o deferimento concedido no juízo
a quo
.
Afastando a preliminar arguida.

VOTO RELATOR - MÉRITO

O recurso é
tempestivo e foi dispensado preparo
em razão da gratuidade deferida e preenche os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir se houve
contratação válida dos cartões de crédito consignado com RMC (n.º 72863215; n.º 80346420) -
que geraram Cédulas de Crédito Bancário com o mesmo numerário - considerando a alegação da instituição financeira de que a adesão ocorreu por meio eletrônico, com identificação por
selfie
e liberação dos valores via
TED
, em contraposição à tese da apelante, que sustenta tratar-se de operação de empréstimo consignado e cartão RMC, sem prova inequívoca de manifestação de vontade e sem observância dos requisitos previstos no art. 10, §2º, da
MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil), com possível fraude contratual.

Pois bem.

O caso em análise revela peculiaridades que demandam maior cautela na análise da autenticidade dos documentos apresentados, conforme passo a expor:

1.
Cartão Crédito Consignado n.º 72863215
: contrato físico e respectivos termos juntados pelo banco recorrido - a) termo de adesão cartão crédito consignado/autorização desconto em folha; b) termo de consentimento esclarecido; c) CCB; d) termo de autorização; e) termo de autorização de Desbloqueio de Benefício INSS; - possuem divergências acerca de dados o requerente, incompatíveis dados endereço do apelante, bem como, estado civil, contatos telefônicos e e-mail.

2.
Cartão Crédito Consignado n.º 80346420
: contrato físico e respectivos termos juntados pelo banco recorrido - a) termo de adesão cartão crédito consignado/autorização desconto em folha; b) seguro de vida cartão benefício; c) termo de consentimento esclarecido; d) CCB - contratação de saque pelo cartão de credito; d) termo de autorização do benefício; e) termo de autorização de Desbloqueio de Benefício INSS; - possuem divergências acerca de dados o requerente, incompatíveis com dados endereço do apelante, bem como de contato celular.

3. Conforme apontado pela recorrente, existe uma circunstância extremamente relevante:
a cópia do documento de identidade (RG)

(IDs. 311758892)
utilizada pelo Banco BMG nos contratos questionados é idêntica à utilizada outros Bancos em outros processos semelhantes que tramitam neste tribunal -
inclusive com o mesmo detalhe de uma madeira ao lado do documento
- o que sugere fortemente que as instituições utilizaram a mesma cópia digitalizada, e não documentos originais apresentados pela autora em momentos distintos de contratação;

4. A recorrente é pessoa idosa, com baixa escolaridade e declarada dificuldade com tecnologias, o que torna questionável a contratação eletrônica com assinatura digital e biometria facial, especialmente considerando a
ausência de geolocalização (latitude/longitude), a divergência na autenticação do HASH, bem como localizações de IP que divergem nos dados nos contratos digitais

(contrato n.º 72863215 – ID. 311758892; contrato n.º 80346420 – ID. 311758891).

4.1.
Ainda mais cauteloso devemos ser, ao compararmos o endereço constante no corpo

contrato n.º 72863215 – ID. 311758892
,
com a indicação de
localização
divergindo consideravelmente, em que pese ser, procedimento que deveria gerar segurança jurídica - constando
: “Tv. da Fe. 02 – Bairro São Judas Tadeu. Poconé – MT, 78175-000, Brazil.”

4.2. No contrato n.º 80346420 – ID. 311758891 –
o endereço permanece erroneamente constando como Cuiabá (bairro Jd. Novo Milênio) – quando residi a apelante em Poconé - com divergências nos contatos telefônicos bem como estado civil. Constando no corpo da autenticação eletrônica, o seguinte:
“R. D. 5 – São João Del Rei, Cuiabá – MT, 78.005-970, Brazil”,
contudo o CEP, conforme o portal dos correios, direciona à área central de Cuiabá.

5. No extrato do INSS,
o numerário do Contrato em
Contratos Ativos,
divergem dos apresentados pelo apelado, com verossimilhança apenas data de inclusão.

É importante destacar que o
art. 428, I, do CPC
estabelece que
"cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade"
.

Ademais, o Código Civil em seu
Art. 10, ressalta a que “A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei
.”
(Destaquei)

Outrossim, tratando-se de relação de consumo
(Súmula 297 do STJ)
, envolvendo consumidora idosa e hipossuficiente, deve ser aplicado o
princípio da vulnerabilidade agravada (hipervulnerabilidade),
com especial proteção aos direitos do consumidor idoso, conforme preconizado pelo
art. 39, IV do CDC e pelo Estatuto do Idoso.

Ressaltar-se ainda, que a utilização da mesma cópia digitalizada do documento de identificação da recorrente por diferentes instituições financeiras configura possível violação aos princípios da
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD),
especialmente quanto aos princípios da finalidade, adequação e necessidade
(art. 6º, I, II e III).

A
LGPD
estabelece que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos e explícitos, sendo vedada a utilização para fins incompatíveis com aqueles que motivaram sua coleta.

No caso concreto,
constatei que a mesma cópia digitalizada do RG
da recorrente foi utilizada pelo Banco Safra -
RAC N. 1001448-84.2024.8.11.0028
no
id. 300235364
– ou seja, em processos distintos, sugerindo não apenas possível fraude documental, mas também eventual tratamento
inadequado de dados pessoais, reforçando a necessidade de apuração técnica digital.

Avançando nos autos, conforme se extrai dos autos, os valores disponibilizados à consumidora ingressaram em sua conta bancária por meio de
TED
, operação que
não se confunde
com
saque físico em terminal de autoatendimento
mediante uso de cartão.

O
saque físico
pressupõe entrega, desbloqueio e uso do cartão, com retirada de numerário em espécie. O
TED
, ao contrário,
é operação bancária eletrônica, realizada pela própria instituição financeira, que transfere os valores contratados diretamente para a conta do cliente.

Essa distinção é
relevante
porque o TED não implica
uso consciente do cartão de crédito pelo consumidor
, mas sim mera disponibilização de numerário pelo banco.

Assim, a alegação de que a autora teria
“usado o cartão”
não encontra amparo nos autos, pois inexiste prova de entrega/desbloqueio/utilização do plástico para compras ou saques em estabelecimentos comerciais.

O contrato de cartão consignado (RMC) possui características diversas do empréstimo consignado comum,
sendo mais oneroso ao consumidor
. Por essa razão, a jurisprudência do
STJ (Tema 1.152)
exige
prova inequívoca da ciência do consumidor
acerca da natureza da contratação.

A ausência de clareza na informação prestada ao consumidor, especialmente idoso, configura
prática comercial abusiva

(art. 39, CDC)
e afronta ao dever de informação
(art. 6º, III, CDC)
.

A legislação pátria, por meio da
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001
, instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
e conferiu validade jurídica a documentos eletrônicos assinados digitalmente dentro dessa estrutura.

O
art. 10, §2º
, da referida norma admite, de forma excepcional, a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos -
ainda que não utilizem certificado digital emitido pela ICP-Brasil
- desde que,
haja aceitação expressa das partes ou do destinatário do documento
.

No caso concreto, o banco alega que a contratação
se deu por meio de
biometria facial via selfie
e sem prova de vida no ato da contratação.

Ocorre que o
art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001
exige aceitação expressa do destinatário quanto à validade do meio eletrônico utilizado, o que não se verifica nos autos, o
que compromete a regularidade da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, Nº 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 28-04-2022)”.

(N.U 1002568-64.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, afastou a condenação por litigância de má-fé e a expedição de ofícios a órgãos de controle, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros pela taxa média de mercado à época, e determinou restituição simples dos valores descontados em excesso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve regularidade na contratação de cartão de crédito consignado; e (ii) se é válida a conversão contratual para empréstimo consignado, com restituição de valores descontados indevidamente. III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor. 4. A comprovação da contratação por biometria facial (“selfie”) revela-se prova frágil e insuficiente quando não acompanhada de outros elementos aptos a demonstrar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 5. Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira. 5. Caracteriza-se falha na prestação do serviço pela entrega de produto financeiro diverso do desejado, gerando dívida de caráter perpetuamente oneroso. 6. A eventual utilização do cartão pelo consumidor não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta o vício oriundo da entrega de produto diverso daquele efetivamente pretendido e consentido.
7. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação. 8. Correto afastamento da litigância de má-fé, quando ausente prova de dolo processual. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que comprovado o pagamento em excesso após a devida compensação.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.01.2024; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024.

(N.U 1032637-92.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ADEVAIR MADALENA PONCE, visando desconstituir dívida oriunda de suposto contrato de financiamento não reconhecido pela autora, cuja formalização se deu com uso fraudulento de seus documentos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a abstenção de cobrança e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou alegando ilegitimidade passiva, inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda diante de fraude praticada por terceiro;
(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome da autora; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira possui legitimidade passiva quando a fraude é viabilizada por sua própria estrutura, sendo irrelevante sua participação direta ou indireta no ato fraudulento.
4. A divergência evidente entre as imagens do documento da autora e a "selfie" apresentada na contratação revela fraude, demonstrando ausência de diligência mínima por parte do banco, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente e contrato não celebrado por ela, configura dano moral presumido (in re ipsa).
6. A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão por fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno.
7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas na verificação da identidade do contratante em sua própria plataforma digital.
2. A negativação indevida do nome do consumidor por dívida inexistente gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. 3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação dos danos morais decorrentes de negativação indevida, quando observadas as circunstâncias do caso concreto.

(N.U 1001057-92.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

A jurisprudência tem entendido que a simples
captura de fotografia (selfie)
, se não vinculada a “prova de vida”,
não é suficiente, por si só, para atestar a manifestação inequívoca da vontade do consumidor
.

Conforme precedentes, a
selfie não assegura, de modo robusto, a validade da assinatura digital por biometria facial
, especialmente quando
inexistem metadados da contratação (logs de acesso, geolocalização, IP do dispositivo, confirmação de envio de contrato, etc.), além da
ausência de certificação ICP-Brasil
.

Assim, a utilização exclusiva da fotografia facial, desacompanhada de outros elementos técnicos de segurança e sem aceitação expressa da parte consumidora,
não se mostra apta a comprovar a regularidade da contratação eletrônica
.

No presente feito, o banco (apelado)
não comprovou

desbloqueio ou uso físico do cartão em estabelecimento comercial,
assim como, demonstra-se que o valor creditado à autora se deu por
TED
,
o que não equivale a saque físico ou uso consciente do cartão de crédito.

A suposta contratação eletrônica baseia-se em
selfie
e documentos enviados,
sem certificação ICP-Brasil e sem demonstração de aceitação válida do meio eletrônico utilizado,
bem como,
não houve prova de envio do dossiê completo da contratação (logs, datas, IP, geolocalização),
o que compromete a
confiabilidade da prova
.

Portanto, não há nos autos
prova inequívoca de manifestação de vontade da consumidora
em contratar cartão consignado (RMC), devendo ser reconhecida a
nulidade
da contratação e a ilicitude dos descontos.

Acerca do Dano moral e repetição do indébito,
início ressaltando que os descontos mensais indevidos em benefício previdenciário configuram violação a direito da personalidade, ensejando dano moral
in re ipsa
(presumido), conforme jurisprudência reiterada do STJ e do TJMT.

O
fortuito interno
ligado ao risco inerente à atividade exercida pelo agente,
reflete um padrão mínimo de comportamento ou condições mínimas esperadas no exercício profissional
. Assim, a
concretização dos riscos em dano é atribuída àquele que exerce a atividade,
não afastando necessariamente o dever de indenizar, pois o dano tem pertinência com o risco da atividade desenvolvida.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo, condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, mas determinou a compensação com o montante creditado na conta do autor. O banco busca a improcedência total dos pedidos, enquanto o consumidor requer o afastamento da compensação de valores. II. Questão em discussão:

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de contrato de empréstimo celebrado por terceiro fraudador em nome do consumidor;
e (ii) saber se é cabível a compensação da indenização com o valor creditado na conta do consumidor, quando comprovado que tal quantia foi devolvida e utilizada pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento
.
III. Razões de decidir: 3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A responsabilidade decorre do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC.
4. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (Tema Repetitivo 1061/STJ), do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
5.
A contratação de empréstimo fraudulento em nome do consumidor, com descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 6. É incabível a compensação de valores quando o consumidor comprova que o montante creditado em sua conta em razão da fraude foi devolvido e utilizado pela própria instituição financeira para amortizar o débito do contrato declarado inexistente. A manutenção da compensação, nesse cenário, configuraria enriquecimento sem causa do banco, em violação à boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação do BANCO BRADESCO S.A. desprovido e Recurso de Apelação de JOSE ADÃO FIDELIS provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de empréstimo fraudulento, configurando-se fortuito interno que não afasta sua responsabilidade.

2. Afasta-se a ordem de compensação de valores se comprovado que o montante creditado na conta do consumidor foi por ele devolvido e utilizado pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11; Código Civil, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Tema nº 1059.

(N.U 1022155-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL DEVIDO – COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Todavia, impõe-se o parcial provimento do recurso para determinar que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

(TJMT - 1016836-61.2019.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023)

Quanto à restituição, diante da irregularidade da contratação, aplica-se o
art. 42, parágrafo único, do CDC
, impondo-se a
devolução em dobro dos valores descontados
, salvo engano justificável — que não restou demonstrado pelo banco.

No que tangue ao
quantum
indenizatório, a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, atendendo ao caráter
reparatório
em favor da vítima e
pedagógico
em relação ao ofensor,
sem importar em enriquecimento ilícito
.

No presente caso, temos
a autora -
idosa -
descontos mensais indevidos diretos no benefício previdenciário - verba de caráter alimentar - contratação irregular de cartão consignado.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que “
para o arbitramento do valor da reparação dos danos morais, o julgador deve atentar para a
capacidade econômica, social e cultural das partes, extensão do dano, bem como o caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.
No caso, o quantum fixado comporta elevação, para se adequar aos parâmetros adotados pela Câmara em situações semelhantes.” (STJ - AREsp: 00000000000002923854, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025)
(Destaquei)

Considerando a condição de
consumidora hipervulnerável
, a natureza da verba atingida (benefício previdenciário) e a gravidade da conduta do banco, fixo a indenização em
R$ 08.000,00 (oito mil reais)
, valor que se mostra adequado e compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do STJ.

Por fim, reconhecida a
falha na prestação de serviços,
impõe-se que o valor pago anteriormente pelo autor, via
TED (id. 311758893)
, seja
deduzido ou compensado para evitar o enriquecimento sem causa,
nos
termos
dos
artigos 884 e 885 do C.C.
, devidamente apurado em liquidação de Sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e dou-lhe
PROVIMENTO
para:

REFORMAR a sentença
recorrida;

DECLARAR a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
em favor da apelante, relativamente aos
contratos nº 72863215 e nº 80346420
, com fundamento no
art. 104 do Código Civil
, combinado com os
arts. 6º, III
,
39
, e
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, diante da ausência de manifestação válida e inequívoca de vontade, caracterizando vício de consentimento e falha na prestação do serviço;

CONDENAR
o banco apelado à
repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido, e acrescidos de
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
, devendo ser
compensado
o valor efetivamente creditado à parte autora via TED, com o saldo final apurado em
liquidação de sentença
(art.
509, I, do CPC
);

CONDENAR
o banco apelado ao
pagamento de indenização por danos morais,
em razão dos
descontos indevidos e da contratação irregular
dos contratos mencionados, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro nos
arts. 5º, V e X, da CF
,
186 e 927 do Código Civil, e art. 6º, VI, do CDC
, valor compatível com os precedentes desta Câmara e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito;

Invertida a sucumbência
, condeno o banco apelado ao pagamento integral das
custas e despesas processuais
, bem como de
honorários advocatícios em favor do patrono da autora
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC
;

Considera-se
prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida na presente decisão
, inclusive quanto à interpretação dos
arts. 42 e 51 do CDC
,
arts. 104 e 186 do Código Civil
, e demais dispositivos pertinentes, conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça (EDROMS 18.205/SP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025